Tribunal: TJDFT
Processo: 0716340-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716340-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ARTENIO GUIMARAES ATAIDES IMPETRADO: INSTITUTO AOCP, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERA D E C I S Ã O ARTÊNIO GUIMARÃES ATAÍDES impetrou o presente mandado de segurança com pedido de tutela provisória em face de ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO AOCP consistente no desprovimento do recurso administrativo interposto contra conclusão de sua não aptidão na fase de Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social no Concurso Público para provimento de cargos de Policial Penal do Distrito Federal (Edital 001/2022). Em apertada síntese, alegou responder a ação penal e a ação de improbidade administrativa no Estado de Goiás, as quais tramitam há alguns anos sem que tenha havido qualquer julgamento de mérito. Aduziu que sua inaptidão na fase de sindicância de vida pregressa se deu por argumentos genéricos, o que violaria o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento em regime de repercussão geral do Recurso Extraordinário n. 560900. Ao final, requereu a tutela provisória para ser-lhe permitido participar das ulteriores fases do certame e, no mérito, a anulação da inaptidão da fase de sindicância de vida pregressa. É o relatório. Passo a decidir. De início, cumpre afastar o argumento de que genérica a decisão (ID 46236603) pela qual negado provimento ao recurso administrativo interposto pelo impetrante contra sua inaptidão na fase de investigação social e análise de vida pregressa no Concurso Público para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal, uma vez que na inicial foi amplamente discutido pelo impetrante a respeito da ação penal e da ação de improbidade administrativa a que responde, bem como ao fato de um de seus irmão também responder a processo criminal. Assim, os motivos de sua inaptidão são conhecidos e estão sendo discutidos nesta ação constitucional. O Supremo Tribunal Federal definiu no Tema 22 de sua Repercussão Geral que, em regra, o candidato que responda a ação penal ou a ação de improbidade não pode ser considerado inapto para o acesso a cargo público por meio de concurso público em homenagem ao princípio da não culpabilidade. Contudo, excepcionalmente, a Corte Suprema estabeleceu possibilidade de se relevar a regra em relação a profissões da área de segurança pública, na qual se enquadra a polícia penal: “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020). Para fins de parâmetro interpretativo quanto à exceção trazida no Tema 22 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, trago à colação o acórdão prolatado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 1378406, publicado em 10.8.2022, no qual o Supremo Tribunal Federal definiu que o simples registro de ocorrência policial pelo crimes de ameaça e de abuso de autoridade já seria bastante para configurar vida pregressa desabonadora para o fim de ingresso em carreira policial, o que estaria de acordo com o Tema 22 da Repercussão Geral: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR DE POLÍCIA CIVIL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. VIDA PREGRESSA. CONDUTA SOCIAL. ANTECEDENTES DESABONADORES. EXCLUSÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1378406 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 09-08-2022 PUBLIC 10-08-2022). Eis excerto do referido acórdão: “O Tribunal de origem concluiu que “o conceito de idoneidade moral da candidata está comprometido por antecedentes desabonadores, relatados no Registro de Ocorrência no 010-05231/2013, no qual a candidata é apontada como autora de ameaças contra a proprietária de uma clínica de estética” e que a investigação social não se resume “a analisar a vida pregressa do candidato no tocante ao cometimento de supostas infrações penais mas, especialmente, avaliar a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando aferir seu comportamento frente aos deveres e proibições impostos ao ocupante de cargo público da carreira policial”. Essa circunstância poderia, nos termos do edital, impedir o acesso ao cargo público. Este Supremo Tribunal assentou que os cidadãos que pretendem integrar atividades voltadas à segurança pública, como na espécie, devem ser submetidos a controle mais rigoroso, nos termos da legislação e do edital do certame, estando sujeitos a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretendem integrar. Essa cautela relaciona-se à proteção da moralidade da Administração Pública. [...] 5. Os argumentos da agravante, insuficientes para modificar a decisão agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 6. Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental e aplico a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do Código de Processo Civil no percentual de 1%, se unânime a votação, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.” O impetrante afirmou na inicial que responde a ação penal deflagrada para desarticular associação criminosa formada por agentes públicos do Município de Divinópolis-GO, época em que era o Secretário Municipal de Saúde, do que também teria originado a ação de improbidade administrativa: “Preliminarmente, o impetrante responde a uma ação penal (0339529- 21.2016.8.09.0145) a qual tramita pela comarca de São Domingos – GO. O Ministério Público de Goiás deflagrou, naquela quarta-feira (21/9/2016), operação, em Divinópolis de Goiás, município no Nordeste goiano, nominada Urano, com o objetivo de, segundo o órgão, desarticular uma associação criminosa formada por agentes públicos municipal. Passados, quase 7 anos, a referida ação encontra – se escorada, sem ter se quer chamado os acusados à audiência para realizar as oitivas. Ou seja, até o presente momento, não se pode dizer que o impetrante praticou ato tipificado como crime, incompatível com o exercíciodo cargo. De igual modo, não se pode afirmar que praticou ilícito administrativo no exercício da função pública. Isso porque as suas condutas não foram analisadas pela instância de controle formal (administrativa e judiciária). Lado outro, o impetrante, também, responde a uma ação cível de improbidade administrativa (0001434-92.2016.8.09.0145) em trâmite naquela mesma comarca.” (ID 46236592). Afirmou que é natural que agentes públicos respondam a processos investigativos e a inquéritos policiais, mormente os agentes políticos (como foi seu caso, enquanto ocupou o cargo de Secretário Municipal de Saúde de Divinópolis-GO: “Por haver ocupado o cargo de Secretário Municipal de Saúde do Município de Divinópolis de Goiás, 2013/2016, é natural que ele responda a inquéritos e/ou procedimentos investigativos. Afinal, é dever dos órgãos de controle formal adotarmedidasde controle. Porém, a mera existência de inquéritos ou procedimentos investigativos abertos, para apurar a conduta do impetrante, não possui condão a jogar por terra a sua idoneidade e legitimidade para ocupar cargos públicos.” (ID 46236592). Ao contrário do alegado pelo impetrante, não é natural a um agente público responder a inquéritos policiais ou a processos investigativos por suas condutas. Além disto, o relato da inicial é de fato grave, associação criminosa formada por servidores municipais enquanto o impetrante era o Secretário de Saúde do município, do que decorreu o processo criminal e a ação de improbidade administrativa, que ainda não tiveram uma decisão de mérito. Embora ainda não se tenha uma decisão definitiva, a situação dos autos se ajusta à exceção trazida no Tema 22 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, pois o fato narrado é grave; teria sido cometido enquanto o impetrante exercia o cargo de Secretário Municipal de Saúde de Divinópolis-GO; e o cargo por ele pretendido diz respeito à área da segurança pública. No parâmetro interpretativo consistente no AgRg no RE 13784406, bastou a ocorrência policial pelo crime de ameaça e de abuso de autoridade para que a candidata fosse considerada inapta para cargo de segurança pública a que concorria; e a hipótese dos autos se refere a fatos graves já materializados em ação penal e em ação de improbidade administrativo, ocorridos enquanto exercia cargo relevante e estratégico em qualquer ente federado (Secretário de Saúde), o que exponencializa a gravidade das acusações. Assim, em princípio, correta a inaptidão do impetrante na fase de investigação social e análise da vida pregressa por infringência ao menos dos incisos I e II do item 16.11 do Edital do Concurso Público para o provimento do cargo de Policial Penal do Distrito Federal. Portanto, a fundamentação lançada na inicial não se mostra relevante, razão por que indefiro a tutela provisória. Requisitem-se as Informações (artigo 7o, inciso I, Lei 12016). Notifique-se o representante judicial da pessoa jurídica interessada para que, caso queira, ingresse no feito (artigo 7o, inciso II, Lei 12016). Intime-se o impetrante. Brasília, 4 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora